Tribunal: CARF
Processo: 16045.000537/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000537/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
MARIA CECÍLIA RIBEIRO BAZILLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE
DIRPF E CNIS
Comprovado a retenção das contribuições previdenciárias por documentos não
impugnados, impõe-se a sua correspondente exclusão do lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para excluir do lançamento os valores de R$ 318,37, em 08/2007 e R$
334,29, em 08/2008, referente a dedução de contribuições retidas pela UNIMED.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo à contribuição do segurado, de que trata o art. 21 da Lei no 8.212,
de 24/07/1991, incidente sobre os valores recebidos, no período de 03/2006 a 08/2008 (não
contínuo).
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 14 e seguintes):
1 -Através de consultas realizadas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal do
Brasil - RFB foram constatadas divergências entre os valores declarados pelo sujeito
passivo acima indicado, a titulo de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a
pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000537/2010-73
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000537/2010-73

DIRPF, com os valores considerados pelo mesmo para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS.
2- Em razão do acima exposto foi expedido o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
acima indicado, bem como o Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF, através do
qual o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos e informações com o
objetivo de se proceder a análise quanto a sua situação relacionada com os
recolhimentos das contribuições previdenciárias, visto que o mesmo, pela atividade que
exerce, é segurado/contribuinte obrigatório da Previdência Social, conforme dispõe o
artigo 12, inciso V, letra "h", da Lei n° 8.212/91.
3 – O sujeito passivo, regularmente intimado, apresentou outros documentos e
esclarecimentos relacionados a recolhimentos previdenciários os quais foram
devidamente aproveitados após analise das contribuições previdenciárias período de
01/2006 a 12/2008, cujas informações estavam contidas no CNIS e na DIRPF,
conforme quadro demonstrativo anexo ao presente relatório.
4- Assim, através do presente AUTO foram lançadas as contribuições previdenciárias
devidas pelo segurado no período de 01/2006 a 12/2008, apuradas de acordo com o
Quadro Demonstrativo anexo ao presente Relatório Fiscal, tendo sido aproveitados os
recibos de pagamento emitidos pela UNIMED - São Jose dos Campos.
5- Esclarecemos que no Quadro Demonstrativo anexo ao Relatório em tela encontram-
se indicados, riles a mês, os valores declarados pelo contribuinte MARIA CDECILIA
RIBEIRO BAZILLI, CPF 121.776.758-47 em DIRPF, assim como os valores existentes
no CNIS em seu nome, a titulo de base de cálculo das contribuições previdenciárias
recolhidas. Com base no cruzamento destas informações, corroboradas pela
documentação apresentada pelo autuado, é que foram apuradas as diferenças a recolher
que constam do Demonstrativo anexo, cujo detalhamento fazemos a seguir:
O acórdão recorrido foi assim ementado:
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO. DIRPF. CNIS. DIFERENÇA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
Sobre a diferença de remuneração auferida pelo contribuinte individual, verificada entre
a Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF e o Cadastro
Nacional de Informações Sociais - CNIS, incide a contribuição previdenciária. Pelo que
o beneficiado dessa remuneração está obrigado ao recolhimento dessa contribuição.
Apresentado Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese, que consta no
“voto”, que nas competências lançadas não haveria remuneração paga por pessoa jurídica, já que
os valores informados correspondem aos recebimentos de pessoas físicas.
Assim, a Recorrente apresenta novamente os demonstrativos da UNIMED,
referente ao pagamento à cooperada, informando recolhimento das contribuições previdenciárias
proporcionais aos serviços prestados.
Salienta que esses comprovantes já se encontram no feito (fls. 28/31).
Requer que sejam considerados os demonstrativos da UNIMED informando as
contribuições efetivamente retidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000537/2010-73

Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A Recorrente insurge-se tão somente em relação à dedução dos valores das
contribuições retidas pela UNIMED, nas competências 08/2007 e 08/2008.
Observo que a Recorrente juntou aos autos os documentos de e-fls. 28 a 31, cuja
idoneidade não foi refutada pela decisão de piso, para comprovar ter havido retenção das
contribuições sociais devidas, nas competências de 08/2007 e 08/2008.
Com efeito, esses documentos são aptos a comprovar a retenção, não tendo sido
considerados no demonstrativo de e-fls 20, que integra o lançamento, nos valores ali
consignados, a saber: R$ 318,37, em 08/2007; e R$ 334,29, em 08/2008.
Irrelevante o fato de terem incidido sobre rendimentos pagos por pessoa jurídica
ou física, conforme ventilado na decisão recorrida, posto, que a Recorrente sofreu a incidência da
contribuição, por força do lançamento, considerado o teto do salário de contribuição.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, para excluir do lançamento
os valores de R$ 318,37, em 08/2007 e R$ 334,29, em 08/2008, referente a dedução de
contribuições retidas pela UNIMED.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital